Tribunal: CARF
Processo: 17734.722000/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.722000/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.099 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
E.L.C COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO.
DÉBITO
EXIGÍVEL.
ERRO
ESCUSÁVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
No caso, a contribuinte possuía débito exigível que não foi regularizado dentro
do prazo legal.
Não se configura a hipótese de erro escusável, que poderia afastar a hipótese de
exclusão de ofício do Simples Nacional.
Na espécie, trata-se de erro técnico cometido pela própria contribuinte.
Ademais, a atuação da Administração Tributária em nada concorreu para o erro
cometido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INTERPOSIÇÃO.
Uma vez que o contencioso do Simples Nacional, quando em relação à União,
submete-se ao rito do Decreto no 70.235/72, a suspensão dos efeitos da
exclusão de ofício do Simples Nacional decorre da própria interposição do
recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Letícia Domingues Costa Braga que votava por dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.722000/2017-39
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17734.722000/2017-39

Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente feito do Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 2673097, por
meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
excluiu a contribuinte em epígrafe do sistema simplificado de tributação das micro e pequenas
empresas de que cuida a Lei Complementar no 123/2006 (Simples Nacional) a partir de
01/01/2018 em razão da existência de débito sem exigibilidade suspensa.
O débito que deu fundamento ao ato administrativo de exclusão foi especificado
no Anexo Único do ADE como segue:

Irresignada com a exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou
Contestação à Exclusão do Simples Nacional. Na peça de defesa, alegou, em síntese, que havia
pago o débito em questão e juntou documento de arrecadação.
A contestação da contribuinte foi, inicialmente, submetida à apreciação do
Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém
– DRF/Belém. Após análise do pleito formulado, a autoridade fiscal concluiu que, de fato, a
contribuinte havia efetuado o pagamento do débito de Simples Nacional relativo ao período de
apuração 10/2016, no vencimento, no valor de R$ 5.545,24. Entretanto, parte do valor pago foi
alocado pela própria contribuinte para quitação do débito relativo ao PA 09/2011, no montante
de R$ 3.662,78. Essa alocação parcial do pagamento fez com que parte do débito relativo ao PA
10/2016 ficasse em aberto. Dessa operação, portanto, surgiu o débito que deu azo à exclusão de
ofício do Simples Nacional.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17734.722000/2017-39

No julgamento de primeira instância, a autoridade a quo considerou a
manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão no 14-87.856 da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO, ora recorrido, recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA IMPEDITIVA DE
PERMANÊNCIA NO REGIME TRIBUTÁRIO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa jurídica
que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A razão de decidir adotada pela DRJ/RPO foi a falta de regularização do débito
em questão dentro do prazo legal.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a recorrente, dialogando com a decisão de primeira instância, alegou, em
resumo, que a alocação de parte do pagamento a um débito anterior havia sido fruto de um erro e
que, assim que descoberto, teria sido reparado, não havendo mais qualquer débito em aberto.
Reproduzo suas palavras:

Ao final, a contribuinte pediu o recebimento do recurso com efeito suspensivo e,
no mérito, pediu a reforma da decisão de piso para mantê-la no Simples Nacional.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17734.722000/2017-39

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Mérito.
Como se pode observar no relato acima, trata-se de exclusão de ofício do Simples
Nacional em razão da existência de débito sem exigibilidade suspensa. Na peça recursal, a
contribuinte alegou, em apertada síntese, que parte do pagamento foi alocada por equívoco a um
débito de período anterior, que se encontrava parcelado.
Esta Turma, ao tratar das exclusões de ofício do Simples Federal e do Simples
Nacional, tem dado especial atenção aos erros escusáveis por parte dos contribuintes, mormente,
quando se percebe pelos fatos descritos e pelos elementos de prova juntados aos autos, que há
intenção de permanecer no sistema simplificado de tributação e de adimplir as obrigações
principais e acessórias.
Para ilustrar a jurisprudência desta Turma acerca dos erros escusáveis, trago à
colação os seguintes precedentes:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano - calendário: 2016
DÉBITOS.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
INTEGRALIDADE.
EVENTUAL
INSUFICIÊNCIA. ERRO ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de identificar
situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste da estrita
literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos. Nesses casos -
diferentemente do que ocorre com os sistemas automatizados - o decisum do julgador
pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir
segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as alegações do
Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do Termo de Indeferimento
(Acórdão CARF no 1401-004.570, de 10/08/2020)

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
INEXATA
INDICAÇÃO
OU
INFORMAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO PELA REPARTIÇÃO FISCAL.
ERRO DE FATO ESCUSÁVEL. DEFERIMENTO DA OPÇÃO AB INITIO.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17734.722000/2017-39

Considerando a inexata indicação do valor do débito pela repartição fiscal que induziu o
contribuinte a erro de fato e levou a própria Administração Tributária a indeferir o
pedido de ingresso dele no Regime Tributário do Simples Nacional, e por estar quitado
o débito integralmente desde antes da apresentação das razões de defesa na instância a
quo, cabível a reforma da decisão recorrida para: (i) tornar, desde o início, sem efeito o
Termo de Indeferimento de Opção pela unidade origem da RFB; (ii) permitir, assim, o
ingresso do contribuinte no SIMPLES NACIONAL, a partir da sua opção
expressamente manifestada. (Acórdão CARF no 1401-004.563, de 10/08/200)

Como se verifica nos julgados acima, esta Turma leva em consideração os erros
escusáveis em razão da hipossuficiência das micro e pequenas empresas na relação com a
Administração Tributária, que deve atuar sempre de forma diligente e didática para propiciar aos
sujeitos passivos a compreensão necessária para o cumprimento das suas obrigações principais e
acessórias.
Contudo, no caso concreto, penso que duas questões se impõem.
Primeiro, trata-se não de um erro escusável, nos termos admitidos nos
julgamentos acima, mas de erro técnico, por parte de empregado/preposto da contribuinte.
Afinal, a alocação de parte do pagamento foi efetivamente feita pela contribuinte
(empregado/preposto). Este erro técnico é que acabou por deixar parte do débito de Simples
Nacional relativo ao PA 10/2016 em aberto e sem exigibilidade suspensa.
Ora, o débito efetivamente encontrava-se em aberto e, ao tomar conhecimento do
ADE de exclusão e do débito que lhe dava fundamento, a contribuinte poderia tê-lo regularizado
tempestivamente.
Neste caso, penso que se aplica o entendimento adotado por esta Turma – por
voto de qualidade – em caso recente, que também tratou de exclusão de ofício ocasionada por
erro técnico do preposto:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano - calendário: 2017
DÉBITO. PARCELAMENTO. ERRO ESCUSÁVEL x ERRO NÃO ESCUSÁVEL.
INTERPRETAÇÃO.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros, pois toda a
responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para o contribuinte, pois a ele é
atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos encargos legai s,
determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os acréscimos legais e as
taxas incidentes sob pena de não poder ingressar no Simples Nacional.
Entretanto, necessário fazer a distinção entre um erro escusável (justificável) e um erro
não esc usável decorrente de uma falha na prestação de serviço realizada pelo
profissional de contabilidade que atuava como representante da empresa.
Não se trata, portanto, de erro escusável. A contribuinte confessa ter errado não por
dúvidas ou falta de clareza quanto ao cumprimento das obrigações tributárias, mas por
simples falta de atenção ou esquecimento. A falha é inerente à natureza humana, mas
gera consequências que no presente caso são jurídicas e decorrentes de expressa
previsão legal.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.099 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17734.722000/2017-39

O erro escusável que esta TO tem reconhecido tem ocorrido quando falta clareza nas
informações prestadas pelo Fisco induzindo o contribuinte a erro, não foi o caso.
(Acórdão CARF no 1401-004.682, de 15/09/2020).
O segundo aspecto que tenho considerado relevante na apuração de erros
escusáveis por parte dos contribuintes no Simples Nacional é a atuação da Administração
Tributária. Como dito, a atuação da Administração Tributária em relação aos contribuinte dos
regimes simplificados de tributação (hipossuficientes) deve ser diligente e didática sob pena de
(i) cercear em concreto o exercício do direito de defesa; ou (ii) induzir ao erro no adimplemento
de obrigações principais ou acessórias. Assim, a atuação da Administração Tributária é decisiva
para a configuração do erro escusável.
No caso sob exame, todavia, a atuação da Administração Tributária em nada
concorreu para o erro da contribuinte.
Assim, não vislumbro qualquer razão para reformar a decisão de piso, que deve
ser mantida pelos próprios e acertados fundamentos.
Efeito suspensivo do recurso.
O efeito suspensivo do recurso voluntário independe de manifestação da
autoridade julgadora pois decorre da própria interposição, conforme dicção do artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital